Tribunal: TJMT
Processo: 0001583-44.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001583-44.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES - CPF: 071.487.591-02 (APELANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFA JUSTINO DE SOUZA MENESES - CPF: 788.340.581-00 (VÍTIMA), VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA - CPF: 071.177.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS – DA PENA PROVISÓRIA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Estando o conjunto probatório constituído por vários elementos a indicarem a responsabilidade penal do Apelante, não há que se falar em absolvição por falta de provas. A aplicação da pena-base, embora não se submeta a critérios matemáticos, deve ser feita com atenção à razoabilidade. A atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, CP)
prepondera sobre a agravante da vítima pessoa idosa
(art. 61, II,
h
, CP). Havendo readequação dos critérios de aferição da pena privativa de liberdade, a pena de multa deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001583-44.2020.8.11.0064

APELANTE: RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Reny Kennedy Souza Rodrigues
em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo no 0001583-44.2020.8.11.0064, cujos termos o condenaram à pena total de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, nos seguintes termos:

·

Fato 1 – primeiro fato narrado na denúncia (furto qualificado) – condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pela incursão na prática delitiva descrita no art. 155, §4o, I e IV do Código Penal;

·

Fato 2 – segundo fato narrado na denúncia (roubo qualificado) – absolvição;

·

Fato 3 – terceiro fato narrado na denúncia (roubo majorado) – condenação à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime do art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal;

·

Fato 4 – quarto fato narrado na denúncia (receptação) – condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime do art. 180 do Código Penal;

·

Fato 5 – quinto fato narrado na denúncia (corrupção de menores) – condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Em suas razões (ID 86138559), o Apelante pugnou por sua absolvição em virtude de alegada ausência de provas para condenação (art. 387, VII, CPP), destacando que nas datas em que os fatos ocorreram, estava em local diverso dos das ocorrências e que o corréu
Vitor Patriota
atribui-lhe a participação naqueles crimes por estar com raiva, acrescentando que as narrativas tecidas em sede policial não foram confirmadas em juízo. Alternativamente requereu o redimensionamento da pena-base em relação aos fatos 1 e 3 e, no que concerne à pena provisória, pelo reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade em relação a agravante da vítima ser pessoa idosa. Por derradeiro, pugnou pela redução da pena de multa, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal.

As contrarrazões do Ministério Público (ID 86138562) foram pelo não provimento da irresignação, assim como o parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID 91843452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o Apelante
Reny Kennedy Souza Rodrigues
e
Vitor Mateus Oliveira Patriota
por, supostamente, terem incorrido nas práticas delitivas descritas no art. 155, §4o, I e IV, c/c art. 61, II,
h
, todos do Código Penal (fato 1), art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal (fato 2), art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal (fato 3), art. 180 do Código Penal (fato 4) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fato 5).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante pelos fatos 1, 3, 4 e 5, e o absolveu da acusação contida no fato 2.

Em suas razões (ID 86138559), o Apelante pugnou por sua absolvição em razão da ausência de provas para condenação (art. 387, VII, CPP), afirmando que no dia 18/11/2019, na data dos fatos 02 (absolvido) e 04 (condenado), estava trabalhando. Já no dia 20/11/2019, data em que aconteceram os fatos 1, 3, 4 e 5, pelos quais foi condenado, estava na casa de sua vó jogando jogo de computador, local onde estavam presentes sua avó e seus sete irmãos. Alega que foi acusado dos mencionados delitos porque o corréu
Vitor Mateus Oliveira Patriota
o envolveu em suas narrativas por estar com raiva. Disse que a raiva foi motivada em razão das sucessivas cobranças que vinha fazendo a
Victor
, que era inquilino de sua mãe e estava devendo aluguel. Afirmou que não se admite condenação com base exclusiva em elementos informativos colhidos no inquérito policial e que sua versão dos fatos não pode ser desconsiderada.

Efetivamente o processo penal inadmite a emissão de juízos condenatórios com base exclusiva nos elementos informativos produzidos no inquérito policial, devendo o magistrado formar seu convencimento na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial (art. 155, CPP). Ou seja, conquanto o inquérito policial não seja descartável e os elementos que produz possam contribuir com a sustentação de juízos condenatórios, é imprescindível que se some a seus termos, provas submetidas ao contraditório.

Ocorre que apesar da douta defesa suscitar a inexistência de provas suficientes para condenação, vislumbro, além de elementos angariados em fase de investigação preliminar, farta prova produzida sob o crivo do contraditório a demonstrar que a condenação do Apelante pelos fatos enumerados como 1, 3, 4 e 5 deve ser mantida em razão dos motivos que passo a apresentar.

Ao analisarmos as imputações que levaram à condenação do Apelante temos, em relação ao primeiro fato narrado na inicial (fato 1), que no dia 20/11/2019, na propriedade rural “
Sítio Filho Único
”, localizada no Assentamento João Pessoa, Lote 34, no município de São José do Povo/MT, pertencente à Comarca de Rondonópolis/MT,

o Apelante
Reny Kennedy Souza Rodrigues
e
Vitor Mateus Oliveira Patriota
, juntamente com o adolescente
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
, em comunhão de desígnios e esforços, mediante a destruição e rompimento de obstáculos, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima
João Batista Machado
.

Segundo a acusação, na data dos fatos, os acusados foram até a referida propriedade rural em um veículo Corsa, cor cinza, placa EAZ-2910, conduzido pelo adolescente
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
e arrombaram uma das portas de acesso ao interior do imóvel da propriedade e subtraíram vários objetos do local, empreendendo fuga após a prática delituosa.

Após a prática deste primeiro delito, o Apelante
Reny Kennedy Souza Rodrigues
,
Vitor Mateus Oliveira Patriota
, e o menor
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
foram até o estabelecimento comercial denominado
Bar do Didi
, localizado na Rodovia MT 270, KM 30, Bairro Zona Rural, no município e Comarca de Rondonópolis/MT, e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram naquele mesmo dia um refrigerante da vítima
Josefa Justino de Souza Meneses
(fato 3).

Estes dois crimes contra o patrimônio, como dito, foram praticados mediante o uso e condução de um veículo Corsa (placa EAZ-2910), pertencente à vítima
Melquiades Gomes Ferreira
, que havia sido produto de roubo, consoante boletim de ocorrência no 2019.343040 (fls. 28/29), cuja procedência ilícita era de conhecimento dos envolvidos (fato 4), além de contar com a participação de
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
, menor de 18 (dezoito) anos na época dos fatos (fato 5).

A materialidade delitiva encontra-se bem demonstrada pelo termo de exibição e apreensão, fls. 22 de ID 42312138, boletim de ocorrência, fls. 45/46 de ID 42312138, auto de avaliação indireta, fls. 75 de ID 42312138, laudo pericial, fls. 143/150 de ID 42312138, e os depoimentos testemunhais colhidos durante as etapas inquisitorial e judicial (fato 1), pelo termo de exibição e apreensão, fls. 22 de ID 42312138, boletim de ocorrência, fls. 14/17 de ID 42312138, auto de avaliação indireta, fls. 75 de ID 42312138, termo de constatação de simulacro, fls. 77/78 de ID 42312138, e os depoimentos testemunhais colhidos durante as etapas inquisitorial e judicial (fato 3).

Em relação ao fato 4 (receptação), a materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência, fls. 14/17 de ID 42312138, termo de exibição e apreensão, fls. 22 de ID 42312138, auto de avaliação indireta, fls. 75 de ID 42312138, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual e em relação ao fato 5 pelo boletim de ocorrência, fls. 14/19 de ID 42312138, e os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A vítima do fato no 1, Sr.
João Batista Machado
(ID 86138529), afirmou em juízo que não estava presente quando os fatos ocorreram, pois saiu do sítio em que residia no domingo e só retornou na terça-feira, quando encontrou a casa arrombada e as portas quebradas, além de vários objetos furtados, sendo que apenas parte deles foram recuperados posteriormente pela polícia.

Já a vítima do fato no 2, Sra.
Josefa Justino de Souza Meneses
,

relatou que foi vítima de um crime de roubo quando um rapaz que não conseguiu identificar entrou em seu estabelecimento comercial pedindo um refrigerante, mas que, em seguida, anunciou o assalto e exigiu-lhe dinheiro. Como a vítima disse estar sem nenhum dinheiro, o autor do delito subtrai-lhe um refrigerante e logo saiu da loja. Relatou que ao sair do estabelecimento, outro criminoso lhe apontou uma espingarda. Destacou que antes de irem embora, a vítima disse ter visto outros dois indivíduos dentro do carro. Por fim, afirmou que a Polícia Militar logo chegou ao local, pois já estava no encalço dos suspeitos, vez que tinham acabado de praticar outro delito momentos antes.

Ou seja, as duas vítimas dos crimes contra o patrimônio (fatos 1 e 3), não conseguiram identificar quem seriam os autores das práticas delituosas supracitadas, porém o restante das provas coligidas ao feito demonstram indubitavelmente a participação do Apelante naqueles fatos.

A testemunha Sgt. PM.
Wellington Santos da Silva
(ID 86138480, ID 86138479 e ID 86138480), ao prestar depoimento em juízo, disse que no dia dos fatos recebeu a ligação de terceiros informando que uma pessoa havia presenciado três indivíduos em um veículo Corsa, de cor escura, que haviam praticado um roubo em um comércio e se deslocado no sentido da cidade de Rondonópolis/MT. Diante da informação, a testemunha ligou para o oficial do dia e pediu autorização para se deslocar até o local. Afirmou que nas proximidades de um bar, encontraram um veículo com as mesmas características do informado, mas que estava sem as placas de identificação. Naquele local, os policiais foram informados por um casal de idosos que estava próximo do veículo que três indivíduos desceram rapidamente do carro e entraram na plantação de soja na pista lateral, onde passaram a realizar buscas. Relatou que uma vez localizados, os três suspeitos jogaram uma televisão ao solo e empreenderam fuga, sendo que dois foram presos e um terceiro conseguiu fugir.

Segundo o auto de prisão em flagrante de fls. 07/30, a Polícia Militar conseguiu prender em flagrante
Vitor Mateus Oliveira Patriota
e apreendeu o menor
Luiz Vinicius da Silva Aleixo
, sendo que ambos apontaram que o terceiro indivíduo envolvido nos fatos era conhecido como “baiano” (fls. 21/23 e fls. 26/27), informação que passou a orientar as investigações perpetradas pela Polícia Judiciária Civil, a fim de que pudesse ser identificada sua identidade.

A testemunha
Renato Teixeira
, investigador a Polícia Civil, disse em juízo que antes dos fatos, já havia recebido várias denúncias envolvendo o Apelante
Reny Kennedy Souza Rodrigues
e
Vitor Mateus Oliveira Patriota
. Relatou que durante uma averiguação de suspeita de tráfico de drogas, ao se aproximarem de
Vitor Mateus Oliveira Patriota
conseguiram abordá-lo, mas que um terceiro conseguiu se evadir. Contudo, durante a revista encontraram um documento do Apelante
Reny Kennedy Souza Rodrigues
, que foi identificado como “baiano” por
Victor Mateus
.

O também policial civil
Jhonathan Pereira Rodrigues
esclareceu em juízo que recebeu uma ordem de serviço, anterior aos fatos analisados neste processo, a fim de que identificassem o parceiro de
Vitor Mateus Oliveira Patriota
em razão da suspeita de que estivessem praticando crimes de roubo e tráfico de drogas. Disse que durante a diligência realizaram a abordagem dos suspeitos, mas que
Reny Kennedy Souza Rodrigues
correu e deixou os documentos no local, permitindo a sua identificação. Informou que durante a diligência nada foi encontrado. Disse que, posteriormente, após a apreensão do menor
Luiz Vinícius da Silva
, este afirmou que quem havia praticado os delitos contra o patrimônio investigados neste feito tinham sido “gordão” e “baiano” que seriam, respectivamente,
Vitor Mateus Oliveira Patriota
e
Reny Kennedy Souza Rodrigues
e que
Vitor Mateus
também reconheceu que a participação de
Reny Kennedy
nos delitos.

Em seu depoimento, o informante
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
(ID 86138520, ID 86138521 e ID 86138522), menor que participou dos fatos, disse que foi ao mercado e encontrou com
Reny Kennedy Souza Rodrigues
e
Vitor Mateus Oliveira Patriota
, que o chamaram para participar dos fatos criminosos. Que foram para São José do Povo em uma fazenda que não tinha ninguém, onde subtraíram, dentre outros objetos, uma espingarda, um micro-ondas, uma televisão, ventilador, uma pistola de aplicação em gado, compressor de ar, etc. Que colocaram tudo dentro do carro e pararam em um mercado ao lado da BR, onde desceu armado, enquanto
Reny Kennedy Souza Rodrigues
e
Vitor Mateus Oliveira Patriota
ficaram no carro, oportunidade onde subtraiu, mediante o uso de arma de fogo, objetos do local. Disse que o carro começou a pegar fogo e que, posteriormente, a viatura da Polícia Militar o prendeu juntamente com o
Vitor Mateus
, enquanto
Reny Kennedy
conseguiu fugir.

De sua parte,
Vitor Mateus Oliveira Patriota
(ID 86138530)

negou as práticas delituosas. Disse que é vizinho do apelante
Reny Kennedy Souza Rodrigues
, o qual passou em sua casa de carro, mas não lhe disse que era roubado. Falou para irem até São José do Povo para buscarem alguns objetos na casa de uma tia do Apelante, que estaria de mudança. Que após saírem do local o Apelante havia lhe dito que o carro era furtado, as coisas eram roubadas e que deviam entrar no mato para não serem presos. Que conheceu
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
no dia dos fatos e que não sabia que ele era menor. Afirmou que
Reny
e
Luiz
entraram na propriedade para buscar os objetos, enquanto ficou aguardando dentro do carro. Disse que no bar lhe falaram que iam comprar refrigerante e que também ficou aguardando no carro.

Embora não haja discussão, neste processo específico das condutas de
Vitor Mateus Oliveira Patriota
, pois, devido ao desmembramento anterior, tramita somente em desfavor de
Reny Kennedy Souza Rodrigues
, observa-se que apesar de buscar isentar-se de eventual responsabilidade, imputa os fatos ao apelante e não corrobora em nenhum momento com os álibis apresentados.

Durante o interrogatório (ID 86138524, ID 86138525, ID 86138526 e ID 86138527) o Apelante negou a participação nos delitos e disse que na data dos fatos estava na casa de sua avó jogando computador. Afirmou era vizinho do Vitor, mas não sabe se foi ele quem cometeu os crimes e que não conhecia o menor
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
. Disse acreditar que as acusações decorrem de vingança de
Vitor Mateus
, com quem teve uma discussão que teve por conta de alugueis atrasados.

Inobstante o Apelante tenha apresentado sua versão dos fatos, é imperioso destacar que não trouxe nenhuma testemunha que pudesse corroborar com as informações de que estava em local diverso daqueles onde os crimes contra o patrimônio ocorreram, encontrando sua justificativa sem qualquer respaldo.

Todavia, em termos de processo penal, não cabe ao réu provar a sua inocência –
ônus que é imputado à acusação
. Entretanto, no caso, o órgão acusador produziu provas robustas que comprovam a participação do Apelante nos fatos que lhe foram imputados.

A fim de se evitar repetições desnecessárias, importante sublinhar que além da admissão do menor
Luiz Vinícius da Silva Aleixo
acerca da participação do apelante nos fatos, somam-se ao feito os relatos de
Vitor Mateus Oliveira Patriota
(apontando que o Apelante participou dos fatos delituosos), o depoimento da testemunha Sgt. PM.
Wellington Santos da Silva
narrando a busca e prisão em flagrante de dois dos participantes nos crimes em questão e os depoimentos dos policiais civis
Renato Teixeira
e
Jhonathan Pereira Rodrigues
, esclarecendo a investigação que comprovou a participação do Apelante nos fatos narrados como 1, 3, 4 e 5.

Todo este conjunto probatório, diga-se, foi produzido sob o crivo do contraditório judicial, não havendo falar-se em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Neste sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça quando salientou que “
Não há falar em violação do art. 155 do CPP quando o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, dando especial ênfase à palavra da vítima.
” (AgRg no AREsp 1523150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). No TJMT, de minha relatoria e em igual sentido, confira-se:
N.U 0003170-72.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao pleito absolutório formulado pelo Apelante.

Entretanto, a matéria recursal não se esgota com o pleito absolutório. A defesa também pugnou pelo redimensionamento da pena imposta em relação às condenações pelos fatos descritos como 1 e 3.

Em relação ao fato no 1 (furto qualificado -
art. 155, §4o, I e IV do Código Penal)
, suscitou que a pena-base fosse redimensionada, pois foi exasperada na razão 1⁄4 da pena mínima (25%) diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito), considerando o patamar exagerado e destoante dos precedentes judiciais que recomendam que o aumento da pena não exceda 1/6. Requereu também, em relação à pena provisória, a preponderância da atenuante da menoridade em relação a agravante da vítima ser pessoa idosa.

No que concerne ao fato no 3 (roubo majorado -
art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal
), requereu o redimensionamento da pena-base, destacando que o aumento em virtude uma circunstância judicial valorada negativamente (circunstâncias do delito), se deu na razão de 1⁄2 da pena mínima o que, pelas razões já expostas, destoaria da compreensão jurisprudencial quanto ao tema.

Quanto ao redimensionamento da pena-base, merecem acolhimento os pedidos recursais.

Primeiramente é importante reforçar que a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que “
a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Contudo, apesar da discricionariedade que a lei confere ao magistrado para aferição da pena, a sua aplicação depende de fundamentação adequada acerca do patamar adotado para exasperação. Nos casos em análise (1 e 3), o eminente juízo, diante de uma única circunstância judicial valorada negativamente, aumentou as penas mínimas, respectivamente, na ordem de 1⁄4 e do segundo de 1⁄2, sem apresentar justificativa suficiente para o reforço das penas impostas, de modo que devem ser readequadas.

O mesmo se sucede quanto ao pedido de reforma da pena intermediária. No ponto, pugnou-se pelo reconhecimento da preponderância da menoridade relativa (art. 65, I, CP) em relação a agravante do crime ter sido praticado contra vítima idosa (art. 61, II,
h
, CP), o que merece acolhimento, uma vez que a menoridade relativa prepondera sobre as demais agravantes que não sejam preponderantes. A este respeito: STJ, HC 114.197/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 02/03/2009; TJMT, N.U 0000401-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019.

Pois bem, diante da demonstração da necessidade de redimensionamento da pena-base e pena-provisória para cada um dos casos, passo à readequação de cada um deles.

Em relação ao fato 1, entendo que a circunstância judicial valorada negativamente (circunstâncias do crime) deve acrescer 3 (três) meses à pena, por ser totalmente compatível e adequada com a reprovação e prevenção do delito. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Tendo em vista, pelos motivos já expostos, que a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) deve preponderar sobre a agravante do art. 61, II,
h
, CP, mantenho o aumento relativo à agravante em 06 (seis) meses e estabeleço a atenuante em 09 (nove) meses. Deste modo, em relação ao fato 1, fixo a pena-provisória do Apelante em 2 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao fato 3, tendo em vista a existência de apenas uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), acrescento à pena-base o montante de 6 (seis) meses. Assim, fixo em relação ao caso, a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

Em razão da existência da agravante da vítima ser pessoa idosa (art. 61, II,
h
, CP) mantenho o aumento da pena em 01 (um) ano, contudo, por força da atenuante preponderante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), atenuo a pena-intermediária em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses. Assim, estabeleço a pena-provisória em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses. Estando presente a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, aumento em 2/3 a pena aplicada.

Portanto, fixo a pena do Apelante pelo fato enumerado como no 3 em 6 (seis) anos, 11 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, o Apelante pugnou pela redução da pena de multa aplicada ao caso, sob o argumento de que não houve a apresentação de justificativa idônea.

Em relação ao fato 1, o douto juízo
a quo
estabeleceu a pena de multa em 50 dias-multa, para o fato 3 a pena foi mensurada em 66 dias-multa e o fato 4 teve a pena determinada em 40 dias-multa, sendo a análise concomitante à da aplicação da pena privativa de liberdade. O valor foi fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ou seja, embora a ilustre defesa alegue ausência de fundamentação na aplicação da pena de multa, entendo que houve a observância do art. 93, IX, da Constituição Federal uma vez que a exasperação se deu com base nos mesmos critérios utilizados para incremento ou redução da pena privativa de liberdade.

Entretanto, como houve a redução das penas privativas de liberdade em relação aos fatos 1 e 3, estabeleço em pena de multa para o fato 1 em 20 dias-multa e em relação ao fato 3, fixo em 15 dias-multa.

Assim, diante
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de modo a estabelecer as penas impostas ao Apelante nos seguintes termos:

·

Fato 1 – primeiro fato narrado na denúncia (furto qualificado) – condenação
redimensionada
para
02 (dois) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
;

·

Fato 2 – segundo fato narrado na denúncia (roubo qualificado) – absolvição mantida. Fato não foi objeto de recurso;

·

Fato 3 – terceiro fato narrado na denúncia (roubo majorado) – condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal
redimensionada
para
6 (seis) anos, 11 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
;

·

Fato 4 – quarto fato narrado na denúncia (receptação) – condenação mantida no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime do art. 180 do Código Penal;

·

Fato 5 – quinto fato narrado na denúncia (corrupção de menores) – condenação mantida no patamar de 01 (um) ano de reclusão pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Logo, a pena total do Apelante ficou estabelecida no patamar de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o,
a
, do Código Penal e
75 (setenta e cinco) dias-multa
, mantendo-se o valor de 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021